Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-86.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM OPTAR PELA RESCISÃO CONTRATUAL (ART. 35, III, CDC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato relativo à compra de produto, sem ônus para parte autora, bem como para condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Recurso próprio, tempestivo (ID 34435478) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34435482 e 34435484).
2) O recorrente afirma, em síntese, que não realizou a entrega dos produtos, por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a recorrida se negou a recebê-los por ter adquirido outros produtos. Afirma que entre a data de solicitação de entrega (09/06/2021) e tentativa de entrega (14/06/2021) decorreu apenas 3 (dias) dias úteis, bem como que o fornecedor dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para sanar vícios do produto.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34435498).
4) A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que ambos se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplica-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive àquelas pertinentes às possibilidades de rescisão contratual.
5) No caso, verifico que a entrega do produto ficou aguardando ordem, conforme se depreende do documento de ID 34434835, não havendo qualquer informação que a entrega ocorreria em 3 dias úteis, restando incontroverso nos autos que a solicitação de entrega ocorreu no dia 09/06/2021 e o recorrente somente se dispôs a entregar o produto no dia 14/06/2021. Importante frisar que trata-se de produto de primeira necessidade, consistente em um box e colchão, cuja promessa era de entrega imediata.
6) Apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não estabelecer um prazo determinado a ser considerado razoável para a entrega de um bem, é dever do fornecedor prestar, com a devida transparência, todas as informações que circundam o produto ofertado, dentre as quais, a provável data em que será entregue ao consumidor. Em caso de imprevisto, que resulte na alteração da data prevista para a entrega, compete ao fornecedor, dentre outras obrigações, informar essas circunstâncias ao consumidor, sob pena de ser responsabilizado por eventuais ônus resultantes dessa falha na prestação de serviço.
7) Ademais, o fato da recorrida ter se negado a receber o produto, em razão de ter adquirido outro similar, não caracteriza a culpa exclusiva do consumidor, sobretudo quando o próprio fornecedor reconhece que não foi possível realizar a entrega no dia previsto, nos termos do diálogo entre as partes (ID 34434837).
8) Com efeito, a impossibilidade de entrega do produto na data prevista, por si só, não configura vício no produto, não havendo que se falar em prazo de 30 (trinta) dias para correção.
9) Por fim, o inadimplemento de oferta pelo fornecedor faculta ao consumidor solicitar a rescisão do contrato, conforme art. 35, inciso III do CDC.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
11) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.